Tribunal: TJDFT
Processo: 0714762-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. gratuidade de justiça. pessoa natural. insuficiência financeira. não comprovação. alimentos. fixação. maioridade. binômio necessidade e possibilidade. atendimento. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que revogou os benefícios da gratuidade de justiça concedidos ao genitor, condenando-o ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor no valor correspondente a 300% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a comprovação da insuficiência financeira da ré para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça e (ii) saber se a atual condição financeira do genitor justifica a redução da obrigação alimentar fixada em sentença.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
4. No caso, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada.
5. Os alimentos prestados ao filho maior de idade decorrem da solidariedade que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a possibilidade do alimentante. Nesses casos, contudo, é necessário aferir se a necessidade do alimentando ainda persiste, já que o fundamento para os alimentos passa a ter base nas relações de parentesco (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
6. Na hipótese em exame, a alimentanda, atualmente com 19 anos, está matriculada no curso de Tecnologia em Gestão Pública, demonstrando a necessidade de continuar recebendo alimentos. Por outro lado, o apelante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual fixado na sentença, considerando as inconsistências nas declarações de imposto de renda e a ausência de comprovação de outras fontes de rendimento. Nesse quadro, em observância ao binômio necessidade e possibilidade, urge a manutenção da r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 102, caput, art. 435, p.u.; CC, art. 1.694, art. 1.695.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/05/2016; TJDFT, APC 0708226-74.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/9/2023; TJDFT, APC 2015.01.1.005586-5, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/06/2016; TJDFT, APC 2014.07.1.017213-9, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05/04/2017.